Tribunal: TJPA
Processo: 0871217-39.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871217-39.2024.8.14.0301

APELANTE: WALDEANE ANDRADE NOBRE

APELADO: ROCHA & VIDAL FACULDADE DE ENSINO EM ESTETICA E SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. RESTITUIÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. SENTENÇA FUNDADA EM RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada na dissolução de sociedade empresarial e na restituição de aporte financeiro no valor de R$ 15.000,00, sob o fundamento de inexistência de prova escrita. Sentença que analisou a controvérsia como se decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de consultoria empresarial, dissociando-se da causa de pedir efetivamente deduzida na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em violação ao princípio da congruência ao decidir a lide com base em relação jurídica diversa da narrada na inicial e se tal vício impõe a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão autoral foi claramente delimitada na inicial como decorrente de dissolução societária, com compromisso de restituição de capital integralizado, sendo a ação monitória instruída com alegada prova escrita sem eficácia executiva.

4. O Juízo de origem reconstruiu a lide ao examinar suposto contrato verbal de consultoria empresarial, inexistente na causa de pedir, configurando julgamento extra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

5. Caracterizado error in procedendo, a nulidade da sentença é insanável, impondo o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com observância dos limites objetivos da demanda.

6. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da ausência de enfrentamento do mérito à luz da controvérsia correta e da necessidade de apreciação integral das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para prolação de nova decisão.

Tese de julgamento
: 1. Viola o princípio da congruência a sentença que decide a lide com base em relação jurídica diversa da causa de pedir deduzida na petição inicial. 2. Configurado error in procedendo por julgamento extra petita, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0872087-85.2014.8.06.0001; STJ, REsp nº 1.447.514/PR
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0871217-39.2024.8.14.0301

APELANTE: WALDEANE ANDRADE NOBRE

APELADA: ROCHA E ARAÚJO CLÍNICA

APELADO: INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WALDEANE ANDRADE NOBRE
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO MONITÓRIA proposta pela apelante em desfavor de
ROCHA E ARAÚJO CLÍNICA e INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 30156755),
a autora WALDEANE ANDRADE NOBRE sustenta que constituiu sociedade empresarial com a requerida, integralizando a quantia de R$ 15.000,00 a título de quota social, a qual foi dissolvida em fevereiro de 2023, ocasião em que teria sido firmado distrato no qual a ré se comprometeu a restituir o referido valor, obrigação que não foi adimplida, apesar de reiteradas tentativas extrajudiciais. Afirma possuir prova escrita do débito, pleiteando, assim, a expedição de mandado monitório para cobrança do montante atualizado de R$ 18.790,86.

ROCHA E ARAÚJO CLÍNICA e INSTITUTO DE BELEZA LTDA – ME

apresentaram embargos monitórios
(ID 30156824)
alegando a ausência de prova escrita idônea apta a aparelhar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, porquanto a autora teria juntado apenas memória de cálculo e “prints” de WhatsApp, sem documento comprobatório da obrigação, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, inclusive em razão de alteração do nome empresarial registrada na JUCEPA, e requerendo efeito suspensivo (art. 702, §4º, CPC), com indeferimento da inicial/arquivamento ou, subsidiariamente, improcedência do pedido e condenação em ônus sucumbenciais.

Sobreveio a sentença de
ID 30156838
na qual o Juízo de origem acolheu os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido monitório, com resolução do mérito.

Inconformada, WALDEANE ANDRADE NOBRE interpôs recurso de apelação
(ID 30156839)
sustentando que a sentença padece de grave ausência de congruência, porquanto o Juízo de origem teria julgado a demanda como se fundada em contrato verbal de prestação de serviços de consultoria empresarial, quando, na realidade, a causa de pedir deduzida na inicial refere-se à dissolução de sociedade empresarial e à restituição de aporte financeiro no valor de R$ 15.000,00. Alega que houve manifesto equívoco na narrativa dos fatos e no enquadramento jurídico da controvérsia, caracterizando error in judicando e violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Defende, ainda, a existência de prova escrita suficiente, consubstanciada no distrato social, comprovante de transferência via PIX e conversas por aplicativo de mensagens, inclusive juntadas posteriormente e não apreciadas, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas em que requerem a manutenção da sentença em sua integralidade
(ID 30156847)
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se a sentença incorreu em violação ao princípio da congruência ao julgar a ação como fundada em contrato de consultoria, em vez de dissolução societária com restituição de aporte, bem como se havia prova escrita suficiente a amparar a via monitória.

Adianto que
assiste razão à recorrente
.

Consoante se extrai da petição inicial
(ID 30156755),
a pretensão deduzida por WALDEANE ANDRADE NOBRE está fundada, de forma clara e delimitada, na alegada
constituição de sociedade empresarial com as apeladas, na integralização de capital social no valor de R$ 15.000,00, e na posterior dissolução societária
, formalizada por meio de distrato, no qual teria havido compromisso expresso de restituição do aporte financeiro, obrigação que não teria sido cumprida. A via monitória foi eleita justamente com base nesse contexto fático-jurídico, sustentando a autora a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, consistente no distrato, comprovante de transferência via PIX e conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Os embargos monitórios opostos pelas rés
(ID 30156824),
por sua vez, concentraram-se, essencialmente, na alegação de ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC, bem como na tese de ilegitimidade passiva, em razão de alteração da denominação empresarial registrada na JUCEPA, não havendo, na sua essência, redirecionamento da controvérsia para relação jurídica diversa daquela narrada na exordial.

Contudo, ao proferir a sentença
(ID 30156838)
,
o Juízo de origem passou a tratar a demanda como se fundada em suposto contrato verbal de prestação de serviços de consultoria empresarial, com remuneração mensal de R$ 2.000,00, referente a inadimplemento de parcelas entre novembro de 2022 e maio de 2023
, analisando a prova produzida sob essa ótica e, a partir daí, concluindo pela inexistência de prova escrita hábil e, ainda, pela não demonstração dos elementos essenciais de um contrato de prestação de serviços.

Essa discrepância revela vício insanável de incongruência entre a causa de pedir efetivamente deduzida e aquela considerada pelo magistrado sentenciante. O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão fundada em fatos, fundamentos ou relação jurídica estranhos ao pedido e à causa de pedir. Colaciono os mencionados dispositivos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso, a sentença não apenas deixou de enfrentar adequadamente a controvérsia tal como posta na inicial, como reconstruiu a lide, substituindo a discussão acerca de dissolução societária e restituição de aporte por análise de contrato verbal de consultoria empresarial, relação jurídica que não constitui o núcleo da pretensão autoral, conforme se verifica da leitura da inicial (ID 30156755) e das razões recursais (ID 30156839).

Trata-se, portanto, de típico error in procedendo, decorrente da violação ao princípio da congruência, o que compromete a própria validade do julgado. Nessas hipóteses, a jurisprudência é firme no sentido de que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para que outra seja proferida, desta vez com estrita observância aos limites objetivos da demanda.

Acerca do assunto colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO . SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO DIVERSO DO OBJETO DA CAUSA DE PEDIR. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO . VÍCIO INSANÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA . INAPLICÁVEL. GRANDE CONTROVÉRSIA FÁTICA EXISTENTE NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA ANULADA. 1. O ponto central da tese recursal consiste em saber se houve julgamento extra petita em razão de error in procedendo. 2 . A ação em curso tem como objetivo a anulação de escritura pública de compra e venda, sob o fundamento do vício de consentimento (coação), no entanto, verifica-se que o magistrado a quo julgou improcedente o pleito tendo como base probatória de sua fundamentação documento diverso do que se pretende anular. Assim, houve extrapolação dos limites objetivos da lide, tendo a sentença julgado matéria diversa da pretendida. Logo, por estar em desacordo com o princípio da adstrição e congruência, a sentença deverá ser desconstituída. Precedentes . 3. Em razão do error in procedendo cometido, a presente demanda foi remetida a esta instância recursal sem a devida apreciação dos fatos e provas indicados, o que por si só prejudica a presente análise, bem como acarretaria a infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, mormente pela impossibilidade de submissão de análise da matéria fática às instâncias superiores. Na presente demanda há grande controvérsia fática, que demanda, assim, a produção de ampla carga probatória, inaplicável, portanto, a teoria da causa madura. 4 . Por arrastamento lógico, restam prejudicadas as demais teses recursais. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0872087-85.2014.8.06 .0001, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, a fim de anular a sentença recorrida, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 11 de maio de 2022. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AC: 08720878520148060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 11/05/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CITRA PETITA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO DO REFERIDO PEDIDO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA . PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relatório dispensado, na forma do art . 46 da Lei 9.099/95. 2. Trata-se de Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Juizado Especial Cível . 3. Conheço do Recurso, eis que presentes as condições de sua admissibilidade. 4. Com a devida vênia, entendo que a respeitável sentença deve ser anulada . 5. Analisando detidamente os autos, verifico que o decisum vergastado, f.72/73, foi omisso quanto ao pedido de compensação por danos morais formulados na peça inicial, configurando julgamento citra petita. 6 . Por conseguinte, a sentença deve ser anulada, eis que não examinou os pedidos em sua integralidade, sendo silente quanto ao pleito de danos morais, não havendo como julgar tal pedido somente em sede de recurso, pois implicaria em supressão de instância. Nesse sentido, confira-se precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO . ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente . 2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)" ( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9 .3.2009). 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida . 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia . Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida . ( REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017) 7. Voto, pois, no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem, para prolação de nova decisão. 8 . Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, haja vista a exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que somente admite a imposição destes encargos processuais no caso do recorrente vencido. (TJ-AM - RI: 02005474720198040020 Manaus, Relator.: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 31/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2020)

Cumpre destacar, ainda, que a apelante sustenta ter promovido a juntada do distrato societário em momento posterior, especificamente na fase de impugnação aos embargos, documento que, segundo alega, não foi apreciado pelo Juízo a quo. Tal circunstância reforça a inadequação do julgamento proferido, pois evidencia que o mérito foi decidido sem o exame da controvérsia correta e sem a apreciação integral dos elementos probatórios relacionados à causa de pedir efetivamente deduzida.

Diante desse cenário, mostra-se inviável o julgamento do mérito por esta instância revisora, seja porque a causa não se encontra madura, seja porque a nulidade verificada impõe o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que seja oportunizado às partes o regular contraditório e proferida nova sentença, devidamente adstrita aos fatos e fundamentos da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com estrita observância ao princípio da congruência e aos limites da causa de pedir e do pedido formulados na petição inicial.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026